Tribunal: TJES
Processo: 0009966-82.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Tratamento médico-hospitalar; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009966-82.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CELESTE MARTINS STOCO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tomando-se por premissa a compreensão de que os ônus sucumbenciais são regidos pelos princípios da causalidade e da sucumbência, deve-se considerar que a presente demanda visou o fornecimento de medicamento detentor de registro perante a ANVISA, mas não dispensado pelo Sistema Único de Saúde (BEVACIZUMABE – AVASTINI) para tratamento de NEOPLASIA MALIGNA NO RETO, COM METáSTASE HEPáTICA - EC GRAU 04, CID 020, de que padecia a parte recorrida, tendo o Estado do Espírito Santo em contestação resistido à pretensão autoral.

2. A prestação foi assegurada no curso da demanda, tendo, infelizmente, vindo a óbito a parte autora. O mero fato da sentença não ter chancelado seu êxito, já que sobreveio hipótese de extinção sem resolução do mérito, não descaracteriza a necessidade da demanda como forma de alcançar a concretização do direito à saúde (artigo 196 da CF), podendo ser invocado o princípio da causalidade em desfavor do Estado a fim de imputar-lhe os ônus sucumbenciais pertinentes.

3. A atuação do causídico representante da parte autora se dera com zelo, tendo peticionado em seis ocasiões além da petição inicial; não foram necessários deslocamentos e a instrução limitou-se à forma documental; a ação alcançou quase três anos de tramitação e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade. Tais informações, à luz da extinção sem resolução de mérito promovida, corroboram a fixação da verba honorária tal como realizada.

4.
Apel
o
conhecido e

des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009966-82.2019.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CELESTE MARTINS STOCO

JUIZ: DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão da sentença de fl. 270, que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, IX do CPC (“em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal”).

O Estado do Espírito Santo, nas razões de fls. 276/277, apontou não ter havido negativa administrativa de fornecimento do medicamento pleiteado, não tendo dado causa ao ajuizamento da demanda; subsidiariamente, pugnou pela minoração da verba honorária.

Pois bem. A partir da análise dos autos concluí pela ratificação do
decisum
, devendo ser tomada por premissa a compreensão de que os ônus sucumbenciais são regidos pelos princípios da causalidade e da sucumbência.

Veiculou-se na presente demanda pleito de fornecimento de medicamento detentor de registro perante a ANVISA, mas não dispensado pelo Sistema Único de Saúde (BEVACIZUMABE – AVASTINI) para tratamento de NEOPLASIA MALIGNA NO RETO, COM METáSTASE HEPáTICA - EC GRAU 04, CID 020, de que padecia a parte recorrida. Às fls. 202/209 foi ofertada contestação, tendo o Estado do Espírito Santo resistido à pretensão autoral.

A prestação foi assegurada no curso da demanda, tendo, infelizmente, vindo a óbito a parte autora. O mero fato da sentença não ter chancelado seu êxito, já que sobreveio hipótese de extinção sem resolução do mérito, não descaracteriza a necessidade da demanda como forma de alcançar a concretização do direito à saúde (artigo 196 da CF), podendo, sim, ser invocado o princípio da causalidade em desfavor do Estado a fim de imputar-lhe os ônus sucumbenciais pertinentes.

A sentença vergastada fora lançada sob a égide da novel codificação, encontrando-se, portanto, jungida ao artigo 85 do CPC/2015, que assim prevê:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. [...]”

Sobre os critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Na esteira de tal lição, saliento que a atuação do causídico representante da parte autora se dera com zelo, tendo peticionado em seis ocasiões além da petição inicial; não foram necessários deslocamentos e a instrução limitou-se à forma documental; a ação alcançou quase três anos de tramitação e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade.

Tais informações, à luz da extinção sem resolução de mérito promovida em razão do falecimento da parte autora, em meu entender, corroboram a apreciação equitativa para fins de fixação da verba honorária, aplicada no juízo de origem, bem como o montante arbitrado em desfavor do ente público requerido (R$1.000,00).

Dessa feita, sem qualquer delonga,
conheço e
neg
o
provimento ao apelo
.

Em atenção aos §§2º e 11 do artigo 85 do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em R$100,00.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR